Tribunal: TJDFT
Processo: 0738429-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738429-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME GABRIEL PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE DE MUNIÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo razoável dúvida sobre a associação criminosa, a absolvição é medida que se impõe, com base do princípio do in dúbio pro reo. 2. Não vinga o pleito de absolvição quanto ao crime de tráfico, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, precedida de investigação, demonstram claramente a traficância. 3. Impossível o reconhecimento da atipicidade material do delito de posse de munição, quando o artefato foi encontrado dentro de um contexto de tráfico de drogas, inclusive em ambiente de suposta guerra entre gangues. 4. A análise da quantidade e da natureza da substância, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente. Assim o fato de se tratar de substância de alta nocividade não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, se a quantidade apreendida for ínfima. Precedentes. 5. Incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, se o réu possui registros de infrações penais anteriores, indicativas de que se dedica às atividades criminosas. 6. Não havendo nos autos informações seguras quanto à idade do suposto adolescente que participou do delito, deve-se excluir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/2006. 7. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da Acusação. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que a prática de ato infracional não pode ser utilizada para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Requer, outrossim, a concessão do direito de recorrer em liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no REsp 1948298/TO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). Com efeito, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.124.760/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à pretendida concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, tendo em vista que na sentença penal condenatória (ID 34953548) já foi concedido ao recorrente esse direito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030